Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705678-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P. E. D. L. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VANUSA MORAIS DE LACERDA TOSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0723501-74.2017.8.07.0001 proposta por P.E.D.L.T, representado pela genitora, em desfavor da ora agravante, indeferiu a impugnação ao bloqueio, nos seguintes termos: (ID 223263749, na origem): “Cuida-se de impugnação apresentada pelo executado (ID 221567098), na qual se insurge contra o bloqueio de valores realizado no ID 220273655. Alega que o tratamento requerido pelo exequente se encontra devidamente autorizado. Destaca que o pedido de bloqueio realizado pelo exequente é infundado, uma vez que, ao mesmo tempo que requer o cumprimento da obrigação de fazer, solicita também o bloqueio de valores que, supostamente, seriam referentes à aplicação de multa. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento da impugnação para desbloqueio dos valores penhorados ante o cumprimento da obrigação de fazer. Manifestação do exequente no ID 222718455 e do Ministério Público no ID 222964543. DECIDO. Em que pese os argumentos deduzidos na impugnação, razão não assiste à executada. Conforme bem lançado na manifestação do Parquet, a matéria de fundo da penhora realizada já fora objeto de apreciação pela decisão de ID 219868652. Na decisão foi abordado o descumprimento da obrigação de fazer imposta, com o reconhecimento do descumprimento, e fixada nova multa. Ainda que a fixação de astreintes não esteja sujeita à preclusão, fato é que a decisão de ID 219868652 reconheceu o descumprimento pela executada da obrigação de fazer e, por consequência, a incidência da multa anteriormente imposta e o reembolso dos valores ainda não pagos ao exequente. Cabe a executada se insurgir, se assim entender, contra a mencionada decisão e não através de impugnação que visa simplesmente a rediscussão de matéria já apreciada. Em sentido semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA E EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BEM IMPENHORÁVEL. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS. PARTE EXECUTADA. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 3. O tema relacionado ao descumprimento da liminar que acarretou a aplicação de astreintes já foi apreciado tanto na sentença como na análise da impugnação ao cumprimento de sentença, o que atrai a preclusão temporal e a consumativa. 4. Não é possível renovar o questionamento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508). 5. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 6. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora eletrônica recaiu sobre verba de natureza impenhorável, por ter acesso a dados que nem o Juiz nem o credor possuem. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1332194, 0702273-07.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 19/04/2021.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. PRELIMINAR. PETIÇÃO. OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO DO ART. 525 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DECIDIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANALISE EM SEDE RECURSAL. 1. Alegação de preclusão consumativa porque, no prazo do cumprimento de sentença, executado que se limitou a apresentar petição pleiteando somente a substituição do valor bloqueado por outra garantia, irresignações outras contra o cumprimento deduzidas em petição diversa. 1.1. No entanto, não se pode extrair efeito preclusivo quanto a matérias da impugnação de petição pela qual requerida a substituição da penhora dos ativos financeiros da conta bancária por apólice de seguro-garantia para garantia do juízo com fim a requerer efeito suspensivo na impugnação que ainda seria apresentada. 2. Na hipótese, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação apresentada por BANCO BRADESCO S.A. ao cumprimento de sentença relativo à multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. 3. Nos termos do art. 523, caput do CPC, a partir da intimação, o executado terá prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário. Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) para o executado apresentar, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de sentença. Por expressa disposição do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação flui automaticamente a partir do término do prazo quinzenal para adimplemento voluntário, independente de penhora ou de nova intimação 3.1. Impugnação protocolada np prazo do art. 525 do CPC deve ser recebida como impugnação ao cumprimento de sentença (e não impugnação à penhora, como definido via decisão agravada). 4. Alegação de cumprimento da obrigação de fazer dada a apresentação de cálculos com a impugnação já debatida e decidida pela decisão pela qual analisado o pedido de reconsideração da decisão pela qual fixada a multa pelo descumprimento. Não interposto em tempo e modo recurso contra a decisão pela qual definido o descumprimento da obrigação, preclusão que se deve reconhecer nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. 5. Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico. Se a decisão pela qual fixada multa por descumprimento e determinada intimação do Banco executado da penalidade foi encaminhada por expedição eletrônica em 16/10/2019 15:17:54, registrada ciência do expediente pelo Banco em 29/10/2019, dispensada expedição de mandado ou de carta com aviso de recebimento à parte. 5.1. “Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). 6. Pedidos subsidiários de redução das astreintes ao valor da obrigação/condenação e de inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora não apreciados na decisão agravada ou nos embargos de declaração, inviável a respectiva análise em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida a exame é unicamente a versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites significa supressão de instância, pedidos subsidiários que devem ser analisados na origem. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1326967, 0725058-94.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2021, publicado no DJe: 04/04/2021.) Assim, se tem que a executada pretende rediscutir, por via transversa, os limites da decisão que fixou o montante devido, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 219868652, com relação a executada. Intimem-se, inclusive o MP. Nas suas razões recursais (ID 68874520), afirma que a executada se manifestou nos autos de origem comprovando o cumprimento da obrigação de fazer. Defende que o cumprimento da liminar foi comprovado em 26/11/2024. Verbera que não pode ser penalizada por um suposto descumprimento da obrigação. Alega que a autorização n.o 249492684 foi emitida pela Clínica Livre Escolha permitindo a realização de todos os procedimentos. Aduz que não há respaldo na alegação de descumprimento da liminar, o que não autoriza o bloqueio efetivado referente à multa aplicada. Afirma que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos a todos os assistidos pelo plano de saúde da agravante. Por fim, requer o provimento do recurso para conhecer a antecipação da tutela recursal e reformar liminarmente a decisão agravada. No mérito, postula que sea provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 68874521). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cumprimento de obrigação de fazer. O agravante alega que a obrigação que lhe foi imposta foi devidamente cumprida, uma vez que os tratamentos foram devidamente autorizados. Defende que a multa fixada e o bloqueio judicial realizado não são cabíveis, ante o cumprimento da obrigação. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante anteriormente já havia apresentado petições alegando o cumprimento da obrigação, no tempo oportuno, conforme ID 212358051 e ID 218826201, na origem. O juízo a quo, em decisão anterior rejeitou as alegações do agravante acerca do cumprimento da obrigação. Transcrevo parte da decisão (ID 219868652, na origem): “Quanto ao descumprimento da obrigação. Pelas decisões de ID 212590973 e 214668864, o exequente foi intimado a pormenorizar os valores ainda devidos a título de reembolso, bem como autorizações ainda pendentes, com as devidas comprovações. O exequente apresentou notas fiscais e recibos de ID 215986026 (R$ 2.476,00, R$ 3.095,00 e R$ 1.857,00), ID 215986028 (R$ 3.000,00) e 215986031 (R$ 1.760,00) para reembolso, referentes aos meses de junho a setembro. O documento de ID 213847138 comprova que as notas acima foram devidamente aplicadas para reembolso no site da executada em 29/09/2024. Contudo, o relatório de reembolso apresentado pelo executado no ID 218826204 não contempla os valores acima expostos. Considerando o prazo para cumprimento exposto na decisão de ID 206739337, qual seja, cinco dias, o prazo para o reembolso se findou em 04/10/2024, sexta-feira, passando a multa a incidir a partir de 07/10/2024. Desta forma, a multa fixada na decisão de ID 206739337 é devida em sua integralidade, no montante de R$ 60.000,00. Da mesma forma, diante da ausência de reembolso, o importe de R$ 12.188,00 também é devido ao exequente. Determino, assim, a realização de bloqueio no sistema SISBAJUD da multa e do reembolso acima descritos, no total de R$ 72.188,00. Considerando o porte do executado, entendo que apenas uma tentativa de bloqueio, por ora, é suficiente para atingir o objetivo. Entretanto, caso a medida reste frustrada, poderá ser renovada com a função "teimosinha". Promovo a consulta nesta oportunidade. O agravante interpôs agravo de instrumento, afirmando que a obrigação foi cumprida, o que impede a execução da multa arbitrada. Desse modo, verifico que a alegação de que a obrigação foi cumprida já foi apreciada e rejeitada pela decisão de ID 219868652, sendo que o agravante não interpôs recurso contra a mencionada decisão. Assim sendo, o descumprimento da obrigação imposta judicialmente é matéria judicial já decidida e preclusa (ID 219868652, na origem), conforme prevê o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão e a coisa julgada são institutos jurídicos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. Desse modo, a alegação do agravante, ao que tudo indica, não merece prosperar para apreciar a alegação de que houve em tempo oportuno o cumprimento da obrigação. Por outro lado, o recurso não impugnou o valor da multa arbitrada ou outras circunstâncias que impedissem o bloqueio judicial. Ao contrário, o agravante se limitou a afirmar o cumprimento da obrigação, matéria que já foi apreciada e está preclusa. Nesse contexto, verifico que o agravante não apresentou fato que impedisse o bloqueio judicial dos valores, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros Concluindo, em juízo perfunctório, verifico que o agravante não alegou qualquer causa que autorize a liberação dos valores bloqueados, mas se limitou a afirmar que a obrigação foi cumprida em tempo oportuno, o que não se mostra possível, uma vez que a questão já foi anteriormente decidida. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que o exame da questão será aprofundado no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora